Tribunal: TJSP
Processo: 2139544-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência e, por consequência, a consignação de valores. Inconformismo do requerente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Mera discussão judicial da extensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência e, por consequência, a consignação de valores. Inconformismo do requerente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Mera discussão judicial da extensão do débito que não tem o condão de inibir os efeitos da mora ou de determinar a abstenção da instituição bancária no lançamento do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Súmula no 380 do STJ. Incabível a manutenção de posse do veículo, pois a mora não está ilidida, tampouco a propositura de ação de revisão contratual impedirá eventual pedido de busca e apreensão do veículo, se deduzido pelo alienante em feito próprio. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.